Tribunal: TJDFT
Processo: 0715738-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. RES SPERATA. COBRANÇA APÓS ENTREGA DAS CHAVES. INEXIGIBILIDADE PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MULTA CONTRATUAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, reconhecendo a exigibilidade da dívida originada de contrato de promessa de cessão do direito de integrar a estrutura técnica do ParkShopping e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal envolve a validade da cobrança de parcelas após a entrega das chaves, a suposta ocorrência de excesso de execução, a legalidade da multa de 10% prevista no contrato e a aplicabilidade dos honorários advocatícios contratuais de 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A cobrança da res sperata, prevista em contrato distinto do de locação, é válida desde que haja a efetiva fruição da estrutura comercial. Após a devolução das chaves, não se justifica a manutenção da cobrança, configurando inexigibilidade parcial da obrigação. 4. O excesso de execução não foi demonstrado, pois os cálculos apresentados estavam de acordo com o contrato, considerando correção monetária, juros e encargos moratórios previstos contratualmente. 5. A multa de 10% sobre o débito inadimplido tem fundamento contratual e não caracteriza enriquecimento sem causa, estando dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Os honorários advocatícios convencionais de 20% são válidos, considerando a autonomia privada e a liberdade contratual em relações empresariais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação parcialmente provida para reconhecer a inexigibilidade das parcelas vencidas após a entrega das chaves, mantendo-se a validade dos demais encargos contratuais e dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: "A cobrança de res sperata é válida desde que o lojista usufrua da estrutura do shopping center, sendo inexigível após a devolução das chaves. A multa moratória contratual e os honorários advocatícios convencionais são devidos quando pactuados livremente entre as partes, observados os princípios da proporcionalidade e da autonomia privada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 323, 487, I, e 85, §§ 2o e 6o; CC, arts. 408, 409, 421, 421-A e 423; Lei no 8.245/1991, art. 54. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.644.890/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado aos 18/8/2020, DJe de 26/8/2020; REsp n. 1.910.582/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021.